Tribunal: TJPA
Processo: 0006854-51.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006854-51.2016.8.14.0109

APELANTE: ADEMAR SOARES DE FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DEMISSÃO POR ABANDONO DA FUNÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DO PAD. REVELIA DO DENUNCIADO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANDO NÃO EVIDENCIADO PREJUÍZO À DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO AUTORIZADO VERBALMENTE PELA SUPERIOR HIERÁRQUICA. AUSÊNCIA DE PROVA. TESTEMUNHA NÃO ARROLADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pedido inicial do autor consistia obter a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão. Essa pretensão segundo constou na petição inicial seria decorrente da ausência de assinatura do apelante na sua intimação; ausência de comprovação da citação por edital; excesso de prazo ademais teria direito a estabilidade porque estava acometido de doença grave.

2.

Há nos autos cópia da Portaria nº 004/SMSS-GN/2013, subscrita pela Secretária Municipal de Saúde, determinando a instauração de processo administrativo disciplinar em face do apelante, e outra servidora, em razão de abandono do serviço. Consta também cópia do Parecer (PAD nº 01/SMSS-GN/2013).
Colhe-se também a comprovação das tentativas da administração em cientificar os denunciados mediante a publicação de edital juntado neste autos. Os membros da Comissão Processante apresentaram relatório final (05/09/2013) concluindo pelo abandono da função pública pelos denunciados sugerindo a pena de demissão, sendo acolhida a referida conclusão pelo Prefeito Municipal que demitiu os denunciados (27/09/2013).

3.
As provas constantes nestes autos, diversamente do que sustentou o apelante, indicaram a existência do PAD, assim como as tentativas da Administração em citá-lo.

4.
Quanto ao alegado excesso de prazo, segundo a Portaria nº 004/SMSS-GN, de 31 de maio de 2013, ficaram estabelecidos 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, o que ocorreu em 05/09/2013. Cumpre observar, entretanto, que durante a tramitação do PAD houve tentativas não exitosas de localizar os denunciados para citá-los redundando na publicação de edital de citação (30 dias) justificando a extrapolação, ademais o simples excesso de prazo não é caso para declarar a nulidade do processo disciplinar quando não demonstrado prejuízo à defesa.

5.
A alegação de nulidade, consistente no afastamento do então servidor anteriormente a instauração do PAD não deve ser acolhida, visto que de acordo com a narrativa inicial houve autorização verbal da Secretária de Municipal de Saúde, entretanto, o apelante não arrolou a servidora como testemunha como se depreende do Termo de Audiência.

6.
Sobre a alegada estabilidade em razão do estado de saúde não deve ser acolhida considerando que o próprio apelante reconheceu sua ausência do serviço sem prévio licenciamento.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006854-51.2016.8.14.0109

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ADEMAR SOARES DE FREITAS

ADVOGADA: ROBERTA NAYLANDER OHASHI (OAB/PA 10.458)

APELADO: MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: JACOB ALVES DE OLIVEIRA (OAB/PA 11.969)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Senhor Ademar Soares de Freitas interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o seu pedido para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar que concluiu pela sua exoneração do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Alegou a ilegalidade de sua exoneração porque não precedida de processo administrativo.

Hipoteticamente admitindo a existência do processo disciplinar, sustentou que fora afastado anteriormente a instauração. Aduziu excesso de prazo na instrução do PAD.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo aduzindo ter sido contratado (2004) pela Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte para atuar como Agente Comunitário de Saúde.

Mencionou que em razão de problemas de saúde (câncer de pele) necessitou se ausentar do município para realizar tratamento com a devida autorização de sua superior hierárquica. Contudo, restou surpreendido com sua demissão (27/09/2013).

O pedido inicial do autor consistia obter a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão. Essa pretensão segundo constou na petição inicial seria decorrente da ausência de assinatura do apelante na sua intimação; ausência de comprovação da citação por edital; excesso de prazo ademais teria direito a estabilidade porque estava acometido de doença grave.

Pois bem,
há nos autos cópia da Portaria nº 004/SMSS-GN/2013, subscrita pela Secretária Municipal de Saúde, determinando a instauração de processo administrativo disciplinar em face do apelante, e outra servidora, em razão de abandono do serviço
(ID 2187036 – Pág. 08).

Consta também cópia do Parecer (PAD nº 01/SMSS-GN/2013)
merecendo destaque alguns trechos que passo a transcrever:

“01. Do que foi possível a esta Comissão apurar, verifica-se que ambos os denunciados abandonaram de forma absoluta seus trabalhos, funções e responsabilidades, não comparecendo e nem se fazendo representar quando solicitado. Consta que tais fatos chegam a datar de mais de ano e dia.

02. Sobre o feito, várias advertências escritas foram empreendidas e não assinadas por recusa dos mesmos.

03. Foi instaurado processo administrativo disciplinar em 31.05.2013.

04. Foram realizadas várias tentativas de citação/intimação para a apresentação de defesa. Contudo, todas restaram infrutíferas, pois os denunciados não foram encontrados em lugar algum. Cabe relatar ainda que a sra. Maria Elenice de Sousa Vale, ao que parece, residindo na Vila do Livramento, mesmo por diversas vezes procurada por outros servidores, não foi encontrada para formalizar o ciente no processo, já o sr. Ademar Soares de Freitas todas as

vezes em que foi procurado, não foi encontrado na municipalidade, informando algumas pessoas que este estaria foragido da Vila do Tatajubinha, desde a morte de seus dois filhos.

05. Ato contínuo, haja vista a necessidade de continuidade do procedimento, foi expedido edital de citação dos denunciados, o qual foi amplamente publicado nas dependências da Administração, transcorrendo in albis o referido prazo.”
(ID 2187036 – Pág. 10).

Colhe-se também a comprovação das tentativas da administração em cientificar os denunciados mediante a publicação de edital juntado neste autos
(ID 2187036 – Pág. 13).

Por sua vez,
os membros da Comissão Processante apresentaram relatório final (05/09/2013) concluindo pelo abandono da função pública pelos denunciados sugerindo a pena de demissão (ID 2187039 – Págs. 06 a 07), sendo acolhida a referida conclusão pelo Prefeito Municipal que aplicou (27/09/2013) aos denunciados a mencionada pena
(ID 2187039 – Pág. 08).

O apelante somente compareceu junto a Comissão Processante em 13/02/2014, alegando que estava residindo na Cidade de Castanhal/PA, quando tomou conhecimento do PAD que tramitou a sua revelia (ID 2187039 – Pag. 09).

As provas constantes nestes autos, diversamente do que sustentou o apelante, indicaram a existência do PAD, assim como as tentativas da Administração em citá-lo.

Quanto ao alegado excesso de prazo, segundo a Portaria nº 004/SMSS-GN, de 31 de maio de 2013, ficaram estabelecidos 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, o que ocorreu em 05/09/2013. Cumpre observar, entretanto, que durante a tramitação do PAD houve tentativas não exitosas de localizar os denunciados para citá-los redundando na publicação de edital de citação (30 dias) justificando a extrapolação, ademais o simples excesso de prazo não é caso para declarar a nulidade do processo disciplinar quando não demonstrado prejuízo à defesa.
Neste sentido

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. SÚMULA VINCULANTE 5/STF.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

A ausência de advogado constituído não importa em nulidade de processo administrativo disciplinar, desde que seja dada ao acusado a oportunidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplicação da Súmula Vinculante n. 5 do STF.

O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor
.

Entende este Superior Tribunal de Justiça que a autoridade que impõe a pena está vinculada somente aos fatos apurados, mas não à capitulação legal proposta pela Comissão Processante (MS 13.364/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/08).

Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez incurso o servidor público no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, não resta à autoridade competente para a aplicação da penalidade no âmbito administrativo qualquer juízo de discricionariedade a autorizar pena diversa da demissão.

Segurança denegada.”
(MS n. 13.527/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 21/3/2016.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPUTADO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA SUSPENSÃO. TIPIFICAÇÃO REALIZADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. ILEGALIDADE NA VOTAÇÃO SECRETA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO IMPUGNADO. AFERIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DEPUTADOS NO JULGAMENTO DO PAD. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O recorrente impetrou mandado de segurança contra ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e pelo Presidente dessa Assembleia por ter sido punido com a sanção de suspensão por 30 dias do seu exercício de deputado estadual - com base na Resolução n. 709/2020, consequente do Processo Disciplinar n. 01/2019 - por quebra do decoro parlamentar.

2. As questões apresentadas ainda na inicial do mandamus foram: 1- a concretização de procedimento sancionatório inadequado; 2- a concessão de prazo inferior para a defesa do ora recorrente; 3- a prorrogação indevida do procedimento sancionatório, porquanto (3.1) não houve cumprimento de prazo pelo Ouvidor do Conselho de Ética, (3.2) desrespeito de prazo pela Relatora do Subconselho, (3.3) a impossibilidade de atribuir ao impetrante a responsabilidade pelo atraso; 4- a impossibilidade da votação ter ocorrido de forma secreta na CCJ; e 5- a não observação do impedimento de deputados estaduais na aplicação de penalidade em desfavor do ora impetrante.

3. A concessão da ordem foi denegada pelo Tribunal de origem, o qual foi mantido pela decisão ora impugnada proferida em sede de recurso ordinário. Agora, em agravo interno, as mesmas questões são devolvidas ao exame do colegiado da Segunda Turma do STJ.

4. Não há flagrantes ilegalidades no procedimento adotado pela Administração Pública Estadual. A Administração Pública, a princípio, aferiu irregularidades de uma conduta praticada pelo recorrente que, a princípio, seria passível de perda de mandato.

Portanto, os autos revelam que a Assembleia Estadual analisou especificamente qual seria a sanção administrativa mais adequada a ser aplicada com base em dispositivos normativos estaduais que permitem o afastamento da perda de mandato. Dessa forma, o procedimento utilizado pelo órgão da Administração não revela direito líquido e certo capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo normatizado no Código de Ética.

5. Além disso, aferir se a deliberação da Assembleia Estadual não coaduna com a possibilidade de sanção de suspensão é aferir o próprio mérito do ato administrativo que, ao examinar a conduta do recorrente, apurou que eventual irregularidade seria passível de suspensão e não perda de mandato.

6. Cabendo ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos e havendo norma indicando a suspensão de 30 dias como sanção e procedimento adequado para tanto, não é dado ao Poder Judiciário o exame da conduta em si praticada pelo recorrente para determinar que o rito do processo administrativo disciplinar deveria ter sido o da perda de mandato. Isso porque o procedimento utilizado no processo administrativo disciplinar foi escolhido pela Assembleia Estadual com base nos fatos que ela apurou e com base na norma que prevê a sanção de suspensão.

7. A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há nulidade no processo administrativo disciplinar a ser declarada quando não acarreta prejuízos.

8. O fundamento utilizado pelo acórdão a quo pela ausência de ilegalidade na condução da votação de forma secreta - acerca das disposições da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual - não foi impugnado nas razões do recurso ordinário em mandado de segurança. Logo, não pode ser revisto pelo STJ em respeito ao princípio da dialeticidade.

9. O agravante reitera nulidade na votação de sua sanção em face da participação de deputados impedidos. O Tribunal de origem, a esse respeito, bem declarou ausência de demonstração de que o processo disciplinar resultou em ato sancionatório aplicada com finalidade diversa das diretrizes da Assembleia. Além disso, a participação de membro impedido em votação não determina necessariamente a nulidade do julgado quando a sua participação não é determinante na solução adotada pelo órgão colegiado.

10. O exame das consequências sobre a participação de deputados eventualmente suspeitos no resultado final da votação em processo administrativo disciplinar é atividade instrutória, a qual não é admitida em autos de mandado de segurança.

11. Agravo interno não provido.”
(AgInt no RMS n. 69.803/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

A alegação de nulidade, consistente no afastamento do então servidor anteriormente a instauração do PAD não deve ser acolhida, visto que de acordo com a narrativa do apelante tal afastamento se deu mediante autorização verbal da Secretária de Municipal de Saúde (Senhora Angélica Maria Fonseca Saita), entretanto, não arrolou a mesma como testemunha como se depreende do Termo de Audiência
:
“inexistindo testemunhas foi encerrada a instrução”
(ID 2187116 – Pág. 01).

Sobre a alegada estabilidade em razão do estado de saúde do apelante à época não vejo como acolher tal argumento considerando que o próprio apelante reconheceu sua ausência do serviço sem prévio licenciamento.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024